Tribunal: TJBA
Processo: 8053864-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053864-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DOS SANTOS AQUINO, CAMILA ABOUD GOMES, FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI

AGRAVADO: 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de Instrumento.
D
ecisão interlocutória que reconheceu a nulidade das intimações destinadas à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, ocorridas entre 12/09/2022 e 21/06/2024, via Diário de Justiça Eletrônico, nos autos de recuperação judicial, determinando a reabertura dos prazos processuais em favor do referido ente público. As agravantes sustentam que a ANEEL participou ativamente do processo durante quase dois anos, apresentando habilitação de crédito, impugnações e manifestações, somente vindo a alegar nulidade das intimações após decisão que homologou parcialmente seu crédito em valor inferior ao pretendido, caracterizando nulidade de algibeira e violação ao princípio da boa-fé processual. A nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. No caso concreto, a ANEEL manifestou-se diversas vezes nos autos sem alegar qualquer irregularidade na forma de intimação, somente vindo a suscitar o vício após quase dois anos e após decisão que lhe foi parcialmente desfavorável. A alegação de nulidade somente após decisão desfavorável configura comportamento contraditório. O princípio da boa-fé processual impõe a todos os sujeitos processuais o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de lealdade, probidade e cooperação, vedando o comportamento contraditório e a prática de atos processuais com finalidade meramente protelatória. Não houve qualquer prejuízo à ANEEL decorrente da forma de intimação adotada, pois o ente público teve plena ciência de todos os atos processuais e exerceu plenamente seus direitos, apresentando habilitação de crédito, impugnações, manifestações e recursos. O art. 282, §1º, do CPC consagra o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se decreta nulidade de ato processual se dele não resultar prejuízo à parte. Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual o que importa não é a forma adotada, mas sim a finalidade alcançada pelo ato processual. A decretação de nulidade de ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte. No presente caso, a finalidade da intimação foi plenamente alcançada, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa. O reconhecimento de nulidades processuais por vícios meramente formais, sem demonstração de prejuízo concreto, compromete gravemente a segurança jurídica e a viabilidade do processo recuperacional, frustrando a finalidade precípua da Lei 11.101/2005.
Deve-se observar os p
rincípios da segurança jurídica, da celeridade processual, da duração razoável do processo e da primazia da decisão de mérito. A preservação da atividade empresarial, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores, objetivos precípuos da recuperação judicial, impõe que sejam afastadas nulidades meramente formais, sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando alegadas de forma manifestamente contraditória e após longo período de tramitação processual.
D
ecisão agravada
parcialmente
reformada
,
para
declara
r
a validade das intimações realizadas via Diário de Justiça Eletrônico no período de 12/09/2022 a 21/06/2024, afastando a nulidade reconhecida pelo juízo a quo e determina
r
o prosseguimento regular do processo de recuperação judicial.